Tribunal: TJBA
Processo: 8064508-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8064508-27.2025.8.05.0000 COMARCA: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: NADJA DA SILVA BISPO – OAB/BA 55229 e JONATAS SOUSA GUEDES - OAB/BA 52846 PACIENTE: ADRIEL DE SOUZA FERREIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, §2º, I E IV; ART. 211, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 02 (DOIS) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PACIENTE QUE FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA. TENTATIVA DE FURTAR-SE DA APLICAÇÃO DA LEI. INCENTIVO AO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8064508-27.2025.8.05.0000, tendo NADJA DA SILVA BISPO – OAB/BA 55229 e JONATAS SOUSA GUEDES - OAB/BA 52846, como Impetrantes e, na condição de Paciente, ADRIEL DE SOUZA FERREIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR